Tribunal: CARF
Processo: 19985.720055/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720055/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.416 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
LUCILA LORENZON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ALUGUEIS.
PAGAMENTO
DE
COMISSÃO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA.
Não entrarão no computo dos rendimentos brutos dos aluguéis os valores
relativos as despesas pagas para a sua cobrança, aí incluídos o montante
despendido a título de comissões.
Cabe ao contribuinte demonstrar de forma inequívoca a realização dos efetivos
desembolsos das comissões, a fim de que sejam os montantes excluídos da
base de cálculo do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LUCILA LORENZON contra
acórdão proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal 08), que rejeitou a
impugnação apresentada para manter a exigência de imposto de renda de pessoa física
suplementar, diante da verificação de omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas
jurídicas (Notificação de Lançamento – fl. 12-15), no montante de R$ R$ 1.557,68 (mil,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720055/2015-16
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720055/2015-16

quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos) (Notificação de Lançamento – f.
9), relativamente ao ano-calendário de 2011.
De acordo com o Termo de Intimação Fiscal (f. 56/57), intimada a ora
recorrente a apresentar os seguintes documentos:
- Comprovantes de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes no ano-calendário.
- Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente: planilha das verbas
contendo os cálculos de liquidação de sentença, planilha com discriminação das
parcelas de previdência patronal e do empregado, quando for o caso; atualização
de cálculos; Alvará de Levantamento com autenticação mecânica do banco ou
extrato da conta corrente judicial; DARF do recolhimento do IRRF; e recibos de
honorários advocatícios.
- Contrato de Administração de Aluguel e Comprovantes de Recebimentos com
Taxa de Administração discriminada.
- Contrato(s) de Locação e Comprovação de propriedade do bem locado em
conjunto ou em condomínio.
-Carteira de trabalho, contrato de prestação de serviço, termo de rescisão de
contrato de trabalho, contracheques mensais ou recibos de pagamento. No caso
de contribuinte proprietário ou administrador da fonte pagadora: comprovantes
do recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte, pedidos de
compensação e DCTF.
Esclarece, posteriormente, a fiscalização que, “embora a contribuinte tenha
contratado terceiro para administrar seus imóveis, conforme contrato apresentado, mediante
pagamento de comissão, não comprovou o efetivo pagamento das comissões do
administrador”.
Em sua peça impugnatória (f. 2/4) alegou, em síntese, que
não houve nenhuma omissão de rendimentos de alugueres ou
royalties recebidos das pessoas jurídicas acima mencionadas, uma
vez que a impugnante contratou o advogado e corretor de imóveis
Marco Antonio Langer, CPF 201.744.979-20, para administrar os
seus imóveis e receber os respectivos alugueres, tendo estabelecido
comissão de 8% (oito por cento) para o recebimento do aluguel,
conforme comprovam a procuração e o contrato de prestação de
serviços (doc. Anexo) assim como as planilhas de prestação de
contas respectivas.
Desta forma, da receita total de alugueres recebidos no ano base de
2011 do locatário Mercado Comércio de Embalagens Ltda – EPP –
CNPJ 01.809.258/0001-04, no valor total de R$ 54.712,80 foram
descontados os 8% de comissão no valor de R$ 4.377,02, restando
um valor a ser declarado de R$ 50.355,78, Anacleto de Ramos &
Cia Ltda – CNPJ 04.203.429/0001-37, no valor total de R$
24.932,10, foram descontados os 8% de comissão no valor total de
R$ 1.994,57, restando um valor a ser declarado de R$ 22.937,53 e
Fiber Center Industria e Comércio de Resinas Ltda – CNPJ
60.426.350/0001-46, no valor total de R$ 66.370,40 foram
descontados os 8% de comissão no valor total de R$ 5.309,63,
restando um valor a ser declarado de R$ 61.060,77.
À peça impugnatória acostados os seguintes documentos: i) Contrato Particular
de Assessoria Jurídica e de Prestação de Serviços de Administração de Imóveis firmado com
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720055/2015-16

Marco Antônio Langer; ii) Tabela na qual correlacionou os valores totais recebidos de alugueis,
valores de comissão e total devido de IRRF; iii) Declaração de Marco Antônio Langer
informando o recebimento do valor objetivo de autuação; iv) Contratos de Locação de Imóveis
com as empresas Mercado Comércio de Embalagens EPP, Anacleto de Ramos & Cia LTDA e
Fiber Center Indústria e Comércio de Resinas LTDA e recibos de alugueis; e, v) Declaração de
ajuste anual do ano-calendário de 2011.
Ao apreciar os motivos de irresignação, entendeu a instância a quo que, embora
devidamente intimada, deixou de
apresentar ‘Contrato de Administração de Aluguel e Comprovantes de
Recebimentos com Taxa de Administração discriminada, mas não apresentou
os comprovantes. Além disso, poderia ter encaminhado comprovantes de
transferência bancária dos aluguéis recebidos mensalmente e prestação de
contas mensal, contendo a taxa de comissão cobrada. Ausentes tais
documentos, não há como se acatar a alegação da interessada. Portanto,
mantém-se a infração de omissão de rendimentos no valor de R$ 11.621,22. (f.
74/75)
Por autorização da Portaria RFB no 2.724, de 2017, deixou o acórdão de
apresentar ementa.
Intimada em 06/10/2020, apresentou recurso voluntário (f. 127/134) repisando
ter logrado êxito na comprovação de pagamento de comissão, colacionando ainda acórdãos
prolatados neste eg. Conselho no sentido de sua pretensão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Nos termos do art. 14 da Lei no 7.713/1989,
[n]ão integrarão a base de cálculo para incidência do Imposto de Renda de que trata a
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no caso de aluguéis de imóveis:
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento; e
IV - as despesas de condomínio. (sublinhas deste voto)

Portanto, restando comprovado que a recorrente efetivamente incorreu em
dispêndios para a cobrança de alugueis de bens imóveis em relação aos quais é usufrutuária, não
haveria que se falar em omissão de rendimentos.
Compulsando a documentação acostada aos autos, vislumbro a discrepância de
valores supostamente pagos a título de comissões a Marco Antônio Langer. Tanto em sua
declaração de ajuste anual, quanto na planilha elaborada pela recorrente (f. 16), informado o
pagamento de R$ 15.449,64 ao administrador de imóveis. Ocorre que, para a fiscalização, há
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720055/2015-16

omissão de rendimentos em montante inferior: R$ 11.621,22. Tampouco goza de força probante
a mera declaração feita pelo administrador de imóveis, cuja firma foi reconhecida em cartório. (f.
17) Não fora acostado aos autos, conforme requisitado desde a expedição do Termo de início,
“Contrato de Administração de Aluguel e Comprovantes de Recebimentos com Taxa de
Administração discriminada.” (f. 56/57)
A despeito de a instância a quo ter pontuado que gozaria de força probante
“comprovantes de transferência bancária dos aluguéis recebidos mensalmente e prestação de
contas mensal, contendo a taxa de comissão cobrada” (f. 74), furta a recorrente de apresenta-los.
Por não ter se desincumbido do ônus que lhe cabia, nego provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 143
DF CARF MF
Original